Tribunal: STF
Processo: ADPF 935
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF, com pedido de medida cautelar, apensada à ADPF 937 (doc. 8), em que ambas impugnam a validade constitucional do Decreto n. 10.935/2022, editado pelo Presidente da República, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas no território nacional, incluindo cavernas, grutas, lapas, abismos e outros.



    A Rede Sustentabilidade, partido requerente na ADPF 935, aduz, em síntese, que a norma impugnada revogou integralmente o Decreto n. 99.556/1990, que conferia às cavernas naturais o tratamento de patrimônio cultural nacional, violando, com isso, diversos preceitos fundamentais, tais como, o direito à proteção ao patrimônio histórico (art. 216, V, da CF), ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da CF), à vida (art. 5º, caput, da CF) e à saúde (art. 6º, caput, da CF).



    Na mesma linha, o Partido Verde, requerente na ADPF 937, sustentou que, ao flexibilizar a proteção das cavernas brasileiras, o decreto impugnado também violou o princípio geral da atividade econômica de defesa do meio ambiente (art. 170, inc. VI, da CF).



    Considerando o risco de dano irreversível às cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência, em 24/1/2022, o então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu parcialmente a cautelar para suspender a eficácia dos arts. 4º, I, II, III e IV e 6º do Decreto n. 10.935/2022, de modo a propiciar a imediata retomada dos efeitos do revogado art. 3º do Decreto n. 99.556/1990, com a redação dada pelo Decreto n. 6.640/2008, nos termos do art. 5º, § 1°, da Lei n. 9.882/1999 (doc. 8).



    Em 30/4/2024, foram deferidos os pedidos para ingresso no feito, na condição de amicus curiae, das seguintes entidades: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; Confederação Nacional da Indústria - CNI); Associação Brasileira dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente - ABRAMPA; WWFBrasil; Instituto Socioambiental - ISA; Laboratório do Observatório do Clima; Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE; Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros - SBEQ; e, Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM. Na mesma oportunidade, foram indeferidos os pedidos formulados por Fábio de Oliveira Ribeiro e pelo Instituto Guaicuy (docs 64).



    Houve, ainda, por unanimidade do Plenário, o referendo da decisão cautelar que concedeu parcialmente a medida cautelar pleiteada (doc. 69).



    Há, porém, nos autos da ADPF 937, pedidos para ingresso no feito na condição de amicus curiae, realizados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG (doc. 15), pela Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros - SBEQ e pelo Instituto Guaicuy (doc. 25 e 27). 



    É o relatório. 



    Tendo em vista o apensamento, realizado pelo então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, da ADPF 937 à ADPF 935 para tramitação conjunta (doc. 8) e a decisão de 30/4/2024 que já analisou os pedidos de ingresso no feito na condição de amicus curiae da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros - SBEQ e do Instituto Guaicuy (doc. 64), restam prejudicados os pedidos formulados pelas referidas entidades para ingresso na ADPF 937 na condição de amicus curiae, eis que já analisados nos autos da ADPF 935.



    A fim de instruir os autos, determino, ainda, a realização das providências previstas no art. 6 da Lei n. 9.868/1999. 



    Solicitem-se informações. 



    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator